Tribunal: TJSP
Processo: 1007922-59.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Atendimento de urgência/emergência. Prazo de carência. Cobertura. Sentença de procedência. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde. Inteligência dos arts. 12, V e 35-C, da Lei 9656/98 e súmula 103 desta Corte.
Relação de consumo configurada. Aplicação da Súmula 608 do C. STJ. Contrato que deve ser interpretado em favor do consumidor. Emergência

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Atendimento de urgência/emergência. Prazo de carência. Cobertura. Sentença de procedência. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde. Inteligência dos arts. 12, V e 35-C, da Lei 9656/98 e súmula 103 desta Corte.
Relação de consumo configurada. Aplicação da Súmula 608 do C. STJ. Contrato que deve ser interpretado em favor do consumidor. Emergência caracterizada. A operadora ré tinha dever legal de dar cobertura ao atendimento necessário, com força no art. 12, V, da Lei 9656/98. Resolução 13 CONSU. Não pode uma resolução criar regramento que retire os efeitos práticos de dispositivo legal, especialmente em confronto com as regras que protegem o consumidor hipossuficiente.
Apelação não provida.